Tribunal: TJDFT
Processo: 0733018-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DESENTRANHAMENTO.
1. A juntada extemporânea de documentos, consoante o art. 435 e parágrafo único do CPC, diz respeito a documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso, os documentos não se amoldarem àqueles que autorizam posterior juntada. Correta a ordem de desentranhamento.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.